Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A questão referente à competência foi julgada de forma unânime, conforme voto do eminente Relator originário assim ementado, in verbis:
“I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração bruta do agravado, excluídos os descontos compulsórios, e restringir os descontos em conta bancária a 30%. O agravante requer a suspensão da decisão e o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação judicial dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e débito em conta corrente, diante da alegação de superendividamento do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Comum para processar ações de repactuação de dívidas por superendividamento é reconhecida, mesmo quando há ente federal no polo passivo, em razão da natureza concursal do procedimento.
4. A dissidência está adstrita à regularidade dos descontos. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista.
5. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, nesse momento processual, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da parte autora, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária ré, razão pela qual deve ser suspensa a decisão agravada concessiva da tutela no aspecto.
6. O exame de eventuais abusos na cobrança das parcelas demanda a análise dos negócios jurídicos, com adequada dilação probatória, circunstância incompatível com a pretensão liminar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.